Tribunal: TJDFT
Processo: 0710701-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. ERRO DE FATO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM INTERPRETAÇÃO DIVERSA. OMISSÃO. TESES ANALISADAS. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO REJEITADO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC.
2. O mero inconformismo da parte não autoriza a modificação do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
3. O erro material consiste no equívoco facilmente observável, em que se compreende a intenção do julgador e se verifica que o texto escrito não lhe corresponde.
4. Na hipótese, não houve qualquer equívoco do tipo: o acórdão analisou a decisão impugnada e concluiu em sentido diverso ao pretendido pelo embargante. A tese de que a legitimidade só foi enunciada em decisão posterior é interpretação da embargante, não um erro de premissa objetivamente verificável.
5. Não há vício de omissão quando o acórdão aborda integralmente a matéria suscitada nos embargos de declaração.
6. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
7. Embargos opostos nas situações em que inexiste vício a ser corrigido têm o simples intuito de prolongar artificialmente a discussão sobre tema irrecorrível, ou que deve ser objeto de outro recurso. Essa prorrogação da discussão de forma processualmente incabível impede que o processo siga sua regular tramitação e caracteriza a protelação passível de punição por multa, conforme art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC).
8. Na hipótese, a embargante insiste nas teses já apresentadas e afastadas em outros recursos e impugnações referentes ao mesmo processo: o objetivo não é a correção de vícios, mas obter declaração favorável ao seu entendimento em algum pronunciamento judicial.
9. Embargos de declaração rejeitados. Multa aplicada.